Tribunal: STF
Processo: RE 1073762
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concessão de serviço público. Transporte. Necessidade de prévia licitação. 4. Exame da legalidade de atos administrativos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Inexistência de afronta ao princípio de violação dos poderes. 5 Violação à reserva de plenário. Interpretação da lei ao caso concreto. Inexistência de ofensa ao art. 97 ou à Sumula Vinculante 10, desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.